Tribunal: CARF
Processo: 18088.720348/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO A PARTIR DE 1997. DIAT. ENTREGA POR TERCEIROS.
Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DIAT) do ano da aquisição. Na hipótese de existir apenas DIAT entregue pelo proprietário anterior, considera-se como custo e como valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS E INVESTIMENTOS. CONSIDERAÇÃO COMO DESPESAS DE CUSTEIO.
Os custos das benfeitorias, culturas, árvores plantadas e pastagens cultivadas ou melhoradas, quando tiverem sido deduzidos como despesa de custeio para efeito de apuração do resultado da atividade rural, serão havidos como receita da atividade rural por ocasião da alienação do imóvel rural.
ATIVIDADE RURAL. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. APURAÇÃO DO RESULTADO. REGIME DE CAIXA.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa, devendo ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em relação a cada ano-calendário.
CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE CONJUNTA. SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA. PROVAS LÍCITAS.
Na hipótese de contas bancárias de titularidade conjunta, as provas obtidas durante o Procedimento Fiscal ou como decorrência da regular expedição de RMF em nome de um dos correntistas, são admitidas como lícitas e caracterizam transferência de sigilo bancário a estender-se aos demais titulares.
PATRIMÔNIO A DESCOBERTO. PERÍODO DE APURAÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
Não há incompatibilidade entre o exercício da atividade rural com a sistemática de apuração de bases de cálculo mensais para a infração de acréscimo patrimonial a descoberto.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação mediante cópia do contrato de mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva transferência dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720348/2013-92
ACÓRDÃO
2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSVALDO BENEDITO GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. GANHO DE CAPITAL.
IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO A PARTIR DE 1997. DIAT. ENTREGA POR
TERCEIROS.
Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento
de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural (DIAT) do ano da aquisição. Na hipótese de existir apenas DIAT
entregue pelo proprietário anterior, considera-se como custo e como valor
de alienação o valor constante nos respectivos documentos de aquisição e
de alienação.
IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS E INVESTIMENTOS. CONSIDERAÇÃO COMO
DESPESAS DE CUSTEIO.
Os custos das benfeitorias, culturas, árvores plantadas e pastagens
cultivadas ou melhoradas, quando tiverem sido deduzidos como despesa
de custeio para efeito de apuração do resultado da atividade rural, serão
havidos como receita da atividade rural por ocasião da alienação do imóvel
rural.
ATIVIDADE RURAL. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE.
APURAÇÃO DO RESULTADO. REGIME DE CAIXA.
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
2
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa,
devendo ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em
relação a cada ano-calendário.
CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE CONJUNTA. SIGILO FISCAL.
TRANSFERÊNCIA. PROVAS LÍCITAS.
Na hipótese de contas bancárias de titularidade conjunta, as provas obtidas
durante o Procedimento Fiscal ou como decorrência da regular expedição
de RMF em nome de um dos correntistas, são admitidas como lícitas e
caracterizam transferência de sigilo bancário a estender-se aos demais
titulares.
PATRIMÔNIO A DESCOBERTO. PERÍODO DE APURAÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
Não há incompatibilidade entre o exercício da atividade rural com a
sistemática de apuração de bases de cálculo mensais para a infração de
acréscimo patrimonial a descoberto.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto
de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a
prova da origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos
patrimoniais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a comprovação mediante cópia do contrato de
mútuo, cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta
corrente ou outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva
transferência dos recursos, coincidente em datas e valores, tanto na
concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo
suficiente a apresentação apenas de recibo ou nota promissória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
3

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 03-12), com relatório fiscal às fls. 14-41, versa sobre dedução
indevida de despesas em atividade rural; omissão de resultado tributável de atividade rural;
acréscimo patrimonial a descoberto; apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens
e direitos adquiridos em reais.
Exige-se IRPF e multa de ofício.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 1135-1167), argumentando em síntese
que:
a) Em relação aos ganhos de capital:
a. Acerca da Fazenda Europa (NIRF n° 3.219.131-6), a declaração de ITR e
respectivo DIAT do exercício de 2003 não foram entregues pelo
contribuinte fiscalizado, mas sim pela empresa Holdpart Representações
e
Participações
Ltda.,
CNPJ
n°
54.035.357/0002-15,
conforme
transmissão efetuada em 30/09/2003 objeto do recibo n°0668645986-
08, arquivamento 01.63121.58 — disquete. Então, para a apuração do
ganho de capital na alienação dessa propriedade não se aplicam as
disposições do art. 10 e 19, § 10, inciso I, da Instrução Normativa SRF n°
84/2001, pois o VTN de R$ 745.936,00, constante do DIAT apresentado
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
4
juntamente com a DITR do ano da aquisição não foi atribuído pelo
contribuinte fiscalizado, e sim por seu antecessor, no caso a empresa
Holdpart Representações e Participações Ltda.
b. Em relação à Fazenda Itaporã (NIRF n° 0334466-5), cujo VTN foi
informado no DIAT da DITR do exercício de 2003, esta sim apresentada
em nome do autuado mediante transmissão efetuada em 30/09/2003,
conforme recibo n° 3430278517-96, arquivamento 01.63514.31 —
disquete, nos termos da escritura pública de compra e venda lavrada em
25/02/2003, às fls. 317, livro n° 278, pela 2 Serventia Notarial da
Comarca de lbitinga SP, com cópia juntada aos autos, a aquisição
daquela propriedade operou-se em dezembro/2002, com o pagamento
da parcela inicial de R$ 1.500.000,00, sendo as demais de R$ 744.000,00
na data da escritura, R$ 256.000,00 em 25/03/2003, e R$ 1.000.000,00
em 20/12/2003. Também neste caso, a ocorrência fática refoge ao
alcance das normas estatuídas no art. 19, da Lei n° 9.393/96, com
aplicação disciplinada pela IN SRF n° 84/2001, tendo em vista a fé
publica, das declarações prestadas em escritura, notadamente aquelas
relativas a datas e valores recebidos em decorrência da aquisição e
alienação de bens. A posterior alienação desse imóvel, ocorrida após a
entrega da DITR e respectivo DIAT do exercício de 2008, somente
acarretaria a subjunção do fato à norma se no ano de aquisição, isto é no
exercício de 2002, o autuado tivesse apresentado em seu nome as
informações pertinentes ao aludido imóvel rural, o que não ocorreu.
c. Resta assim, definitivamente descartada a possibilidade de apuração do
ganho de capital com base nos valores da terra nua (VTN) dos anos de
aquisição e alienação, tanto em relação a Fazenda Europa (NIRF n°
3.219.131-6) como para a Fazenda Itaporã (NIRF n° 0.334.466-5).
b) Em relação à omissão de resultado tributável da atividade rural:
a. Valendo-se do esclarecimento prestado pelo lmpugnante, no sentido de
ter deduzido como despesas de custeio da atividade rural todos os
dispêndios com benfeitorias e culturas implantadas nas fazendas Europa
e ltaporã nos anos calendário de 2003 a 2008, a fiscalização promoveu a
seu exclusivo juízo, sem qualquer amparo legal, o arbitramento do valor
dessas despesas, para em seguida, transmudá-las em receita da
atividade rural contida no preço de venda das referidas propriedades.
b. Apesar de o mencionado comando disciplinar que: "Na alienação de
imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às benfeitorias é
computada como receita da atividade rural, quando o seu valor de
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
5
aquisição houver sido deduzido como custo ou despesa da atividade
rural", a literalidade e mesmo a exegese do texto legal não autorizam o
agente público a arbitrar essa parcela do preço. O preceito legal também
não cogita de quantificar esse valor através do comparativo entre o VTN
informado no DIAT do exercício da alienação e o valor de venda do
imóvel, mesmo porque os valores atribuídos naquele informativo (DIAT)
às benfeitorias, culturas, pastagens e florestas plantadas correspondem
a uma estimativa com data base em 1° de janeiro de cada exercício,
conforme instruções de preenchimento da DITR. Além de não
corresponderem
a
dispêndios
efetivos,
também
não
são
contemporâneos a 03/10/2008, data de alienação dos imóveis.
c. Considerando que desde o ano de aquisição dos imóveis o lmpugnante
optou por lançar em sua declaração de bens o valor total pago pelos
mesmos, no caso R$ 3.500.000,00 para a Fazenda ltaporã e R$
4.181.012,77 para a Fazenda Europa, obviamente, nenhuma parcela
desse valor foi computada e deduzida a título de despesas de
custeio/investimento. Essa constatação, aliada ao fato de não constarem
nas escrituras públicas de venda dos imóveis a atribuição de valores
diferenciados para a terra nua, benfeitorias e culturas, demanda a
aplicação de outro critério na apuração de eventual matéria de interesse
fiscal, tornando imponderável a prematura conclusão assumida no
Relatório de Atividade Fiscal.
d. Ademais, o VTN constitui base de cálculo para o recolhimento do ITR, e a
determinação de seu valor não resulta de atribuição direta, e sim da
equação efetuada pelo Programa de Preenchimento da DITR onde o
valor estimado para o total do imóvel é deduzido daquele atribuído às
benfeitorias, culturas e pastagens (valor total do imóvel (-) valor das
benfeitorias = valor da terra nua). Isso quando o VTN por hectare, ou o
valor total do imóvel não são arbitrados pelas Prefeituras de sua
jurisdição mediante pauta mínima.
e. A receita arbitrada pela ação fiscal está contaminada de dúvidas,
imprecisão e insegurança e além de comprometer a lisura dos exames
empreendidos, revela inovações na legislação e autênticos malabarismos
para satisfação do primordial intento de produzir tributação de elevada
monta.
f. Afastadas as ilações esposadas no Relatório da Atividade Fiscal e nas
insidiosas intimações, haverá de ser reconhecida a procedência da
receita da atividade rural da ordem de R$ 17.952.485,00, oferecida à
tributação no mês de outubro de 2010, em decorrência da alienação dos
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
6
imóveis rurais Fazenda Europa e Fazenda ltaporã, não podendo
prosperar a pretensa omissão de R$ 3,141.260,00, tributada nos autos.
c) Sobre a dedução indevida de despesas em atividade rural:
a. A narrativa fiscal omite-se quanto aos esclarecimentos prestados em
relação às amortizações de financiamentos rurais, cujos recursos, após
liberados, foram utilizados na aquisição de bens e no custeio da
atividade pecuária, sendo apropriados como tal apenas por ocasião do
pagamento ao banco. Tanto essas verbas, como os demais R$ 5.360,58
foram absorvidos pelos pagamentos a maior verificados nos exercícios
de 2012 e 2013 como adiante se demonstrará. Com efeito, além do
pagamento inicial de R$ 19.960.000,00 pela aquisição da Fazenda
Anhumas, o Impugnante comprometeu-se a pagar o saldo de R$
17.000.000,00 em três parcelas, sendo a primeira de R$ 5.500.000,00
com vencimento para 15/10/2010, a segunda de R$ 6.000.000,00 para
15/10/2011 e R$ 5.500.000,00 para 15/10/2012. Não fora previsto
qualquer pagamento para o ano calendário de 2009, o que por si só teria
impossibilitado, na DIRPF daquele ano, a apropriação de despesas de
custeio/investimento pelo pagamento da parcela correspondente a
benfeitorias, culturas e pastagens. Todavia, essa circunstância não inibe
a recomposição de todos os resultados da atividade rural nos anos em
que ocorreram os pagamentos aprazados, pois somente através desse
procedimento é possível determinar os reflexos da dedução indevida
denunciada em 2008 e sua vinculação aos resultados dos períodos
subsequentes. Como no ano de 2009 nada foi pago, não há ajustes a
realizar. Em 2010, quando esse evento começou a ocorrer, impõe-se o
reposicionamento dos resultados da atividade rural com a inclusão do
valor pertinente as benfeitorias, culturas e pastagens agregado na
parcela de R$ 5.500.000,00, paga no ano.
b. Obedecendo a equação produzida pela ação fiscal, estão contidos nesse
pagamento de R$ 5.500.000,00, os percentuais de 17,1571% de terra
nua e 82,8429% de benfeitorias, culturas e pastagens, o que perfaz para
estas R$ 4.556.359,50 a serem imputadas como despesas de custeio no
Anexo da Atividade Rural da DIRPF 2011/2010. Mesmo critério em
relação aos anos calendário de 2011 e 2012, quando foram pagos R$
6.000.000,00 e R$ 5.500.000,00 respectivamente, sendo o valor das
benfeitorias, culturas e pastagens R$ 4.970.574,00 em 2011 e R$
4.556.359,50 em 2012, ambos também componentes das despesas de
custeio.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
7
c. Procedendo a adição dos valores assinalados àqueles declarados no
Anexo da Atividade Rural no mês de outubro dos anos de 2010, 2011 e
2012 tem se no primeiro R$ 6.495.574,94 como somatória das despesas
de custeio contra R$ 3.935.223,14 declarados como receita bruta, o que
resulta em prejuízo de R$ 2.560.351,80. De se notar que no ano anterior
(DIRPF 2010/2009) o prejuízo apurado fora de R$ 3.100.601,08,
atingindo então o acumulado R$ 5.660.952,88. Os mesmos ajustes,
agora inseridos no Anexo da Atividade Rural no ano calendário de 2011
reproduz a soma das despesas de custeio em R$ 5.841.492,98, enquanto
a receita apurada foi de R$ 8.139.904,69, traduzindo o Resultado I R$
2.298.411,71. Como o prejuízo acumulado anterior é da ordem de R$
5.660.952,88, em lugar do rendimento tributável de R$ 1.627.980,93,
levado ao ajuste, sobressai o saldo de prejuízos de R$ 4.032.971,95.
d. Diante desse evento já resta totalmente neutralizada a totalidade da
despesa de R$ 1.417.054,17, deduzida indevidamente no Anexo da
Atividade Rural da DIRPF 2009/2008. isto é, o imposto que deixou de ser
pago no exercício de 2009 foi apurado em 31/12/2011 e recolhido em
2012 com o acréscimo de R$ 58.004,83 (R$ 1.627.980,.93 — R$
1.417.054,17 = R$ 210.926,76 (x) 27,50% = R$ 58.004,83). Mas a
repercussão não se limita á esse ano. Na DIRPF 2013/2012 também há
de se acrescentar R$ 4.556.359,50 no valor das despesas de custeio
consignadas no Anexo próprio no mês de outubro de 2012, mês em que
ocorreu o pagamento da última parcela de R$ 5.500.000,00, ficando o
total de despesas no patamar de R$ 5.214.991,24 enquanto a receita
atingiu R$ 4.064.206,44. Emerge daí o prejuízo de R$ 1.150.784,80, a
substituir o lucro de R$ 812.841,28, levado indevidamente à tributação.
e. Como se verifica, o rendimento levado a tributação indevidamente
nesses dois exercícios (2012/2011 e 2013/2012) foi da ordem de R$
1.627.980,23 no primeiro e R$ 812.841,28 no segundo, circunstância que
neutraliza o lançamento da diferença de R$ 1.417.054,17 a título de
dedução indevida de despesa de custeio em 2008, e autoriza a
compensação de ofício do tributo incidente sobre a parcela de R$
225.323,68 considerados dispêndios não comprovados no mesmo ano
calendário.
f. Saliente-se que o valor original do imposto apurado e lançado sobre as
verbas em comento montou em R$ 451.653,90, enquanto aquele
indevidamente pago nos exercícios de 2012 e 2013 foram
respectivamente R$ 428.274,05 e R$ 223.531,35, totalizando R$
651.805,40 representando pagamento indevido ou a maior superior a R$
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
8
200.000,00, suficientes para cobertura da multa e juros devidos em
decorrência da postergação. E, além disso, o estoque de prejuízos
acumulados na atividade rural que era de R$ 4.032.971,95 em
31/12/2011, ascende a R$ 5.183.756,75 em 31/12/2012, podendo ser
compensados em exercícios futuros. Demonstrada não só a postergação,
como também o pagamento a maior do tributo que seria devido mesmo
acrescido de juros de mora e multa, a manutenção da exigência não
pode prosperar.
d) Sobre o acréscimo patrimonial a descoberto:
a. Em exaustivo relato e inúmeros quadros demonstrativos, a fiscalização
propõe-se a evidenciar o incremento patrimonial do Impugnante sem o
respaldo no ingresso de rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributados
exclusivamente
na
fonte,
ou
outras
operações
representativas desse evento. Na busca desse intento envolve
rendimentos e operações de contribuinte distinto, no caso o cônjuge
Fatima Aparecida Crepaldi Gonçalves, portadora do CPF n° 015.331.098-
77, que apresenta declaração em separado e não recebeu qualquer
intimação por parte do servidor que presidiu os trabalhos fiscais levados
a efeito para investigar as operações de seu esposo, ora Impugnante.
Essa intimação pessoal configura requisito essencial para motivar a
coleta e manipulação de elementos constantes de sua declaração de
imposto de renda, e também de operações bancárias em que seu nome
figura individualmente ou na condição de cotitular. Assim, a apuração do
pretenso acréscimo patrimonial a descoberto traz em sua gênese vício
substancial insanável. Essa lacuna, que não pode ser preenchida a
posteriori, sob pena de ofensa ao princípio da moralidade
administrativa, configura a utilização de provas obtidas por meios ilícitos,
inadmissíveis no processo administrativo tributário.
b. É sobejamente conhecido que os rendimentos tributáveis oriundos da
atividade rural estão subordinados ao regime de apuração anual, e não
mensal. Esse postulado descarta a aplicação de procedimentos que
encampam a quantificação mensal de recursos e aplicações efetuadas no
curso do ano calendário, devendo ser rechaçados os resultados da
equação assim produzida. A mensuração inadequada, mesmo se não
motivasse a incidência de vicio substancial insanável, é suficiente para
determinar a insubsistência do lançamento fundamentado na apuração
do suposto acréscimo patrimonial a descoberto, por ofensa aos arts. 49
da Lei n° 7.713/1988 e 4° e 5', da Lei n° 8.023/1990.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
9
c. No Termo de Intimação n°10/00751/2011, produzido em 20/02/2013, a
ação fiscal noticiou a pretensão tributária ora hostilizada, sua motivação
e as expressões numéricas mensais coletadas para instruí-la. Com base
em idênticas ocorrências e titulações individuais, informou que os totais
representativos de origens e aplicações de recursos montavam,
respectivamente, em R$ 29.337.478,17 e R$ 32.957.389,00, denotando,
portanto, insuficiência do primeiro em relação ao segundo da ordem de
R$ 3.619.910,83. Os mesmos elementos foram manuseados para
embasar a tributação, repetindo-se, a duplicidade em relação ao
desembolso de R$ 2.000.000,00, considerado no computo dos
dispêndios pagos com cheques administrativos e como aplicação
financeira. Se a aplicação primitiva de R$ 2.000.000,00 originou-se do
primeiro evento, seu valor deve ser deduzido dos R$ 4.540.000,00
representados
pelos
cheques
administrativos,
mesmo
que
posteriormente esse investimento tenha sido resgatado e novamente
aplicado. Se em dezembro o contribuinte dispunha de uma aplicação de
R$ 2.030.000,00, não é possível computar também como dispêndio os
R$ 4.540.000,00 donde originaram-se os recursos para promovê-la.
d. Tanto o contribuinte autuado como o Sr. Claudio Luiz Casagrande,
depositante de dois cheques administrativos, totalizando os R$
2.540.000,00, asseguram em resposta a intimações especificas que desse
total, R$ 300.000,00 destinaram-se a quitar adiantamento recebido do
depositante em 08/09/2008, e o remanescente de R$ 2.240.000,00
foram a ele repassados, mas devolvidos ao autuado ainda no ano de
2008, sendo computados no montante de R$ 4.535.390,00 declarados
como numerário em espécie em poder do autuado em 31/12/2008.
Embora informado pelas partes envolvidas na operação, que os recursos
da ordem de R$ 2.240.000,00 retornaram ao patrimônio do fiscalizado
ainda em 2008, passando a constituir sua disponibilidade em espécie, a
acusação fiscal insiste em recusar o acolhimento desse valor como
numerário em caixa.
Pede, ao final, a declaração de nulidade do lançamento e, caso superada a nulidade,
a sua improcedência.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 1173-1198) pela procedência parcial da
Impugnação, mantendo inalterado o lançamento face a impossibilidade de agravamento da
exigência correlato à apuração de ganho de capital, em decisão assim ementada:
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
10
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL. IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO A PARTIR DE 1997. DIAT.
ENTREGA POR TERCEIROS.
Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo de
aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DIAT)
do ano da aquisição. Na hipótese de existir apenas DIAT entregue pelo
proprietário anterior, considera-se como custo e como valor de alienação o valor
constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.
IMÓVEL RURAL. BENFEITORIAS E INVESTIMENTOS. CONSIDERAÇÃO COMO
DESPESAS DE CUSTEIO.
Os custos das benfeitorias, culturas, árvores plantadas e pastagens cultivadas ou
melhoradas, quando tiverem sido deduzidos como despesa de custeio para efeito
de apuração do resultado da atividade rural, serão havidos como receita da
atividade rural por ocasião da alienação do imóvel rural.
ATIVIDADE RURAL. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. APURAÇÃO DO
RESULTADO. REGIME DE CAIXA.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa, devendo
ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em relação a cada ano-
calendário.
CONTAS
BANCÁRIAS
DE
TITULARIDADE
CONJUNTA.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA. PROVAS LÍCITAS.
Na hipótese de contas bancárias de titularidade conjunta, as provas obtidas
durante o Procedimento Fiscal ou como decorrência da regular expedição de RMF
em nome de um dos correntistas, são admitidas como lícitas e caracterizam
transferência de sigilo bancário a estender-se aos demais titulares.
PATRIMÔNIO A DESCOBERTO. PERÍODO DE APURAÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
Não há incompatibilidade entre o exercício da atividade rural com a sistemática
de apuração de bases de cálculo mensais para a infração de acréscimo patrimonial
a descoberto.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da
origem dos recursos utilizados para acobertar seus acréscimos patrimoniais.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
11
Cabe ao contribuinte a comprovação mediante cópia do contrato de mútuo,
cheque, comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou
outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva transferência dos
recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por ocasião
do recebimento do empréstimo, não sendo suficiente a apresentação apenas de
recibo ou nota promissória.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em m 28/03/2018 (fl.
1215), apresentou recurso voluntário (fls. 1218-1253), em 25/04/2018, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação versa sobre dedução indevida de despesas em atividade
rural; omissão de resultado tributável de atividade rural; acréscimo patrimonial a descoberto;
apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Por entender que o Recorrente não logrou em sua defesa apresentar argumentos
ou documentos que implicassem na necessidade de rever a decisão recorrida, adoto como razões
de decidir os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação recorrido, abaixo
reproduzidos, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a
decisão de primeira instância:
O primeiro ponto de discordância abordado pelo impugnante cinge-se aos
critérios para apuração do ganho de capital. Defende o contribuinte não ser
possível aplicar a seu caso a norma contida nos arts 10 e 19 da IN SRF no 84/2001,
tal como fez o Autuante, pois o DIAT – Exercício 2003 correlato às Fazendas
Europa (NIRF no 3.219.131-6) e Itaporã (NIRF no 0334466-5) não foram entregues
por ele, outrossim pelo alienante Holdpart Representações e Participações Ltda,
CNPJ no 54.035.357/0002-15.
Como bem lembrou a Autoridade Fiscal, a partir de 01/01/1997, toda apuração do
ganho de capital envolvendo propriedades rurais é ditada pelo art 19 pela Lei no
9.393, de 1996, a seguir reproduzido. Esta norma dispõe que será tomado como
custo de aquisição e valor de alienação do imóvel rural o Valor da Terra Nua (VTN)
informado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) nos anos da
ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
12
Art. 19. A partir do dia 1o de janeiro de 1997, para fins de apuração de
ganho de capital, nos termos da legislação do imposto de renda, considera-
se custo de aquisição e valor da venda do imóvel rural o VTN declarado, na
forma do art. 8o, observado o disposto no art. 14, respectivamente, nos
anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel
rural adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será
considerado custo de aquisição o valor constante da escritura pública,
observado o disposto no art. 17 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
Visando esclarecer estes conceitos legais, foi editada a Instrução Normativa SRF
no 84, de 11 de outubro de 2001, a qual, além de conceituar o VTN, definiu o que
vem a ser custo de aquisição e valor de alienação para efeito de cômputo do
ganho de capital envolvendo imóvel rural.
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado
custo de aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele
incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das
benfeitorias(construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o §1o, quando não tiverem sido deduzidos
como despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural,
podem ser computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-
se custo de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no
Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (Diat) do ano da aquisição, observado o disposto nos arts.
8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.(grifou-se)§ 1o No caso de o contribuinte
adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é
igual à diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após
sua entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição
e de alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de
aquisição ou de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como
valor de alienação o valor constante nos respectivos documentos de
aquisição e de alienação.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
13
§ 3o O disposto no § 2o aplica-se também no caso de contribuinte sujeito à
apresentação apenas do Documento de Informação e Atualização
Cadastral(Diac).
Conforme transcrito, a legislação determina que o custo de aquisição e o valor de
venda são os valores da terra nua (VTN) constantes nos DIAT apresentados pelo
alienante correspondentes, respectivamente, ao ano de aquisição e de alienação.
Na hipótese de não apresentação do DIAT referente a algum destes marcos
temporais, ou mesmo em ambos, essa regra não pode ser aplicada e, por
consequência, na apuração do ganho de capital deverão ser considerados os
valores constantes dos documentos de compra e venda.
A questão 590 da publicação intitulada Perguntas e Respostas divulgada para o
Exercício de 2009, acessível aos contribuintes através do sítio da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, confirmava o entendimento aqui esposado.
AQUISIÇÃO E/OU ALIENAÇÃO SEM APURAÇÃO DO VTN 590 — Como apurar
o ganho de capital se o contribuinte adquirir um imóvel rural, a partir de
01/01/1997, após a entrega do Diat ou aliená-lo antes da sua entrega ou,
em qualquer caso, onde não se possa apurar o VTN de compra ou de venda,
ou ambos?
O contribuinte deve proceder ao cálculo do ganho de capital com base nos
valores reais das transações de compra e de alienação do imóvel.
No ano calendário de 2003, ano de aquisição da Fazenda Europa pelo recorrente,
o único DIAT constante dos sistemas deste órgão foi entregue por pessoa distinta
do alienante, a empresa Holdpart Representações e Participações Ltda (fls 975),
tendo este apresentado apenas o DIAT do ano de alienação (fl 983). Isto porque,
no ano de 2003, a Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial (DITR)
deveria ser apresentada no período de 11 de agosto de 2003 a 30 de setembro de
2003 (IN SRF no 344, de 2003), tendo a aquisição da propriedade ocorrido
posteriormente a este prazo (25/11/2003).
Não tendo o contribuinte-alienante entregue o DIAT correlato ao ano de
aquisição, mas sim terceiros, resta comprometido o lançamento neste tocante,
visto que deveria ter sido considerado os valores efetivos das transações
constantes dos documentos de compra e venda pertinentes. Ratifica-se, portanto,
os cálculos efetuados pelo contribuinte à fl 1090 que redundaram no
recolhimento de R$ 93.724,44.
Quanto à Fazenda Itaporã, cujos ambos DIAT correlatos ao ano de aquisição e de
alienação foram entregues pelo impugnante (fls 995 e 1003), entendo inexistir
qualquer equívoco semelhante.
Nos termos da peça de defesa abaixo compilada, DITR (fl 990) e demonstrativo de
apuração do ganho de capital (fl 1089), o próprio impugnante informa como data
de aquisição do imóvel aquela em que houve a lavratura da pertinente escritura
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
14
pública (25/02/2003), não trazendo aos autos elementos de prova que
desqualifiquem ou comprovem erro nesta informação.
[...]
Em assim sendo, oportuno relembrar o art 108 do Código Civil vigente que
confere à escritura pública o status de elemento essencial aos contratos de
compra e venda envolvendo direitos reais. Repise-se ainda a dotação de fé pública
a este instrumento, que torna seu valor probante inequívoco e inverte o ônus da
prova em contrário a quem alega que seus termos não são verídicos.
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à
validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência,
modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a
trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento
dotado de fé pública, fazendo prova plena.
...
Destaco que o fato de haver pagamento de valores anteriores a escrituração a
título de sinal confirmatório da intenção das partes e princípio de pagamento,
situação extremamente comum às operações imobiliárias, em nada muda o
marco inicial a partir do qual o negócio considera-se válido no mundo jurídico e a
propriedade perfeita, qual seja, a data de lavratura da pertinente escrituração.
Repiso que foi esta a data de aquisição informada pelo contribuinte no
demonstrativo de apuração dos ganhos de capital (fl 1090).
Logo, não merece respaldo a pretensão do recorrente, restando ratificado o
montante de imposto devido apurado pelo Fiscal, da ordem de R$ 206.387,73.
Não obstante às conclusões aqui exaradas, é preciso esclarecer que este
entendimento não terá repercussão matemática sobre o lançamento, pois ao se
reduzir o valor apurado em Procedimento Fiscal do montante pago
voluntariamente pelo contribuinte encontra-se diferença (R$ 206.387,73 – R$
140.805,28 = R$ 65.582,45) que suplanta o valor constituído pelo lançamento de
ofício que ora se aprecia (R$ 46.616,28), fato que se constituiria em agravamento,
prerrogativa não dada ao Julgador Administrativo, a quem a Lei não faculta
substituir a o Autuante.
[...]
O ponto seguinte de discordância do recorrente refere-se à apuração de receita
advinda da atividade rural, pois considera inaplicável ao caso o § 2o, inciso I da IN
SRF no 84/2001, por ser obrigação do Fisco a exata imputação da renda omitida,
sem uso de estimativas, presunções quantitativas ou arbitragem. Aduz que, uma
vez que lançou em Declaração de Bens os imóveis pelo valor total, quais sejam R$
3.500.000,00 para Fazenda Itaporã e R$ 4.181.012,77 para a Fazenda Europa,
nenhuma parcela foi deduzida a título de despesa de custeio/investimento,
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
15
cabendo a descaracterização da apuração de pretensa omissão de resultado
tributável da atividade rural.
Primeiramente, deve-se recordar que, via de regra, o imposto sobre a renda
incide sobre a integralidade do ganho de capital obtido em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza por força do art 3o da Lei no
7.713, de 1988.
Para efeito de implementação desta incidência tributária, o art 2o da Instrução
Normativa SRF no 84, de 2001, não só dispôs que considerar-se-á “ganho de
capital a diferença positiva entre o valor de alienação de bens ou direitos e o
respectivo custo de aquisição”, como também detalhou o que se considera custo
de aquisição e valor de alienação para efeito de apuração do ganho de capital
envolvendo propriedades rurais.
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado
custo de aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele
incluído o da respectiva mata nativa, não computados os custos das
benfeitorias(construções, instalações e melhoramentos), das culturas
permanentes e temporárias, das árvores e florestas plantadas e das
pastagens cultivadas ou melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos
como despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural,
podem ser computados para efeito de apuração de ganho de capital.
...
Art. 19 . Considera-se valor de alienação:
...
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido
deduzidas como custo ou despesa da atividade rural.
...
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver
sido deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
Em síntese, concluímos que duas são as possibilidades no que tange ao valor das
benfeitorias: 1) ou serão tributadas como receita decorrente do exercício da
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
16
atividade rural quando deduzidas como despesa desta atividade em anos
pretéritos ou 2) comporão o valor de alienação do imóvel rural sendo tributadas
de maneira definitiva na forma de ganho de capital, na hipótese de não terem
sido deduzidas como despesa da atividade rural. Isto é, sempre serão tributadas,
cabendo ao contribuinte afeito ao exercício da atividade rural, fazer a opção do
modo como se dará a imputação.
Ora, se a atividade rural é tributada apenas quando há resultado positivo, por
força do art 9o da Lei no 9.250, de 1995, e se este resultado é aferido pelo
confronto de receitas recebidas e despesas pagas durante o ano-calendário,
segundo o art 4o da Lei no 8.023, de 1990, não é difícil concluir que a prerrogativa
dada aos contribuintes que exercem atividade rural de deduzir o valor das
benfeitorias como despesa se constitui em uma benesse fiscal, haja vista que
outras pessoas físicas no exercício de atividades distintas não a possuem.
Art. 4o Considera-se resultado da atividade rural a diferença entre os
valores das receitas recebidas e das despesas pagas no ano-base.
§ 1o É indedutível o valor da correção monetária dos empréstimos
contraídos para financiamento da atividade rural.
§ 2o Os investimentos são considerados despesas no mês do efetivo
pagamento.
§ 3o Na alienação de bens utilizados na produção, o valor da terra nua não
constitui receita da atividade agrícola e será tributado de acordo com o
disposto no art. 3o, combinado com os arts. 18 e 22 da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988.
Na qualidade de favor fiscal, sem dúvida, concordo com o recorrente de que seria
prudente ao Autuante lhe exigir não só os valores quantificados de cada
benfeitoria, como também a efetiva comprovação de sua realização, o
abatimento no período correlato e a necessária escrituração, em especial quando
nos documentos de transferência de propriedade não constam informações
valoradas quanto a este item (fls 71 – 99). Sobre o tema, destaca-se trecho
elucidativo da publicação Perguntas e Respostas – Exercício 2013.
486 - Como se apura o imposto relativo à alienação de propriedade rural?
Inicialmente deve-se destacar que na alienação de propriedade rural pode
ocorrer a alienação apenas da terra nua (sobre a qual se apura o ganho de
capital), ou da terra nua mais benfeitorias. Caso o instrumento de
transmissão identifique separadamente o valor de alienação da terra nua e
das benfeitorias e o custo dessas benfeitorias (tanto as adquiridas pelo
alienante quanto as por este realizadas) tenha sido deduzido como custo ou
despesa da atividade rural, o valor de sua alienação deve ser oferecido a
tributação como receita da atividade rural.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
17
Quando o instrumento de transmissão não identificar separadamente o
valor de alienação da terra nua e das benfeitorias, o valor dessas deve ser
apurado por meio de cálculo específico, conforme regras que constam nas
perguntas a seguir indicadas.
Atenção:
Caso o custo das benfeitorias (tanto as adquiridas pelo alienante quanto as
por este realizadas) não tenha sido deduzido como custo ou despesa da
atividade rural, o seu valor integra o custo de aquisição para fins de
apuração do ganho de capital, sobre o valor total da alienação.
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto
sobre a Renda - RIR/1999, art. 61; Instrução Normativa SRF no 83, de 11 de
outubro de 2001, art. 5o; § 2o, inciso III; Instrução Normativa SRF no 84, de
11 de outubro de 2001, art. 3o)Consulte as perguntas 506 e 599
Sobre a matéria, transcreve-se ainda jurisprudência do extinto Conselho de
Contribuintes, hoje CARF, sobre a obrigatoriedade de comprovação das
benfeitorias:
ATIVIDADE RURAL - GANHO DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL –
BENFEITORIAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO – Necessário comprovar a
realização de gastos com benfeitorias no imóvel alienado, de forma a
possibilitar a elevação do seu custo de aquisição.(Acórdão 102-48698 da
Segunda Câmara do 1o CC, de 08/08/2007)BENFEITORIAS – PROVA
DOCUMENTAL – O ônus de provar o valor das benfeitorias realizadas no
imóvel é do alienante, reduzindo em conseqüência a base de cálculo do
tributo. A prova documental do valor dessas benfeitorias deve ser mantida
pela parte enquanto for proprietário do imóvel, porque a operação de
venda não tem por determinação legal que se realizar dentro do prazo
decadencial de cinco anos previstos no artigo 173 do CTN, o que limitaria o
exercício do direito de propriedade no tempo (Ac. 1o CC 104-11.276/1994 –
DO 18/09/1996).
Não obstante se defenda neste voto uma instrução probatória mais robusta no
que tange à comprovação de deduções, abatimentos e demais favores fiscais que
impliquem em redução de tributo devido, destaco que não vejo mácula na
autuação levada a efeito pelo Fiscal.
A uma, pois lastreou-se no art 19, § 2o, inciso I da IN SRF no 84, de 2001.
A duas, pois não foi desguarnecida de elementos de prova. Reporto-me à
intimação específica levada a efeito pelo Termo no 09/00751/2011 de fls. 792 –
795, a qual instou o contribuinte a pronunciar-se sobre o procedimento que mais
lhe apetecia. Some-se a isto, a própria Declaração de Ajuste Anual entregue pelo
interessado que aponta como valor de alienação no Demonstrativo de Apuração
de Ganhos de Capital (fls. 1089 e 1090) montante menor do que aquele pelo qual
efetivamente foram vendidas as Fazendas Itaporã e Europa (fls 81 e 98).
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
18
[...]
Como dito anteriormente e relembrado pelo Autuante no item 2 da intimação
levada a efeito, caso tivesse o contribuinte optado por não deduzir como despesa
os dispêndios com benfeitorias e investimentos deveria apurar o ganho de capital
com lastro nos reais valores de alienação, situação que não se fez realidade no
caso concreto.
[...]
De outro turno, entendo que se o Autuante interpretou com boa fé as
informações prestadas pelo interessado durante o Procedimento Fiscal
conferindo-lhe tratamento legal mais benéfico, não cabe aqui, em completo
desamparo de provas e fatos novos trazidos pelo recorrente, desqualificar a
imposição em análise, pois é cediço que o Direito Pátrio valora o princípio de que
ninguém poderá alegar em seu beneficio a própria torpeza, entendimento
demonstrado pelas Ementas do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais(CARF) a seguir trasladadas.
No Acórdão: 2102-002.287 CONFISSÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
PERCEBIDOS DE PESSOA FÍSICA NO CURSO DA FISCALIZAÇÃO. SIMPLES
NEGATIVA EM GRAU RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ
OBJETIVA.
MANUTENÇÃO DA OMISSÃO.
Em relação à omissão de rendimentos percebidos de pessoa física, que teve
início a partir de declaração do contribuinte de que tinha pagado parte das
despesas médicas com renda informal não declarada, a fiscalização intimou
o aqui recorrente a discriminar quais os beneficiários de tais pagamentos,
bem como se os rendimentos eram provenientes de pessoa física ou
jurídica, quando o contribuinte asseverou que os rendimentos omitidos
eram provenientes de pessoas físicas (“renda informal não declarada”).
Agora, em grau recursal, o recorrente vem argumentar que tal confissão
apenas informara a existência de rendimentos não declarados, não
informando se tais rendimentos eram tributáveis ou não. Aceitar a
argumentação recursal é vulnerar o princípio da boa fé objetiva, acatando
uma atitude completamente inesperada, imprevista do contribuinte, pois
este confessou a omissão de rendimentos, oriundos de pessoas físicas
diversas, e, em grau recursal, o recorrente busca desdizer, ou melhor, dizer
menos, buscando invalidar sua confissão, o que não pode ser aceito.
No Acórdão: 204-01432 NORMAS GERAIS. Se o órgão julgador baixa o
processo em diligência para aferir os termos do lançamento, não pode ele
desconsiderar a impossibilidade de resposta àquela ante as reiteradas
negativas do contribuinte para responder ao solicitado. A torpeza do
contribuinte não pode ser usada para seu proveito próprio, como fez a
decisão recorrida. Recurso de ofício provido.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
19
No
Acórdão:
1301-001.290
SIMPLES.
EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. NÃO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. Não
pode o contribuinte alegar sua própria torpeza para se beneficiar, de modo
a afastar a imputação.
No Acórdão: 2301-003.438 RECURSO COM MATÉRIA INOVADORA. Recurso
que apresenta espeque em matérias novas sem a existência de fatos novos
fere o princípio do duplo grau de jurisdição. No caso em exame a recorrente
apresentou em seu recurso voluntário matérias dissociadas da impugnação,
sem a existência de fatos novos.
AUTUAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTOS DA RECORRENTE. Deseja a
Recorrente beneficiar-se de sua própria torpeza, sob o argumento de erro
material e ou de fato na verificação de ausência de contribuição social de
recolhimento de algumas rubricas e em períodos descontínuos. Esquece,
entretanto, que o levantamento foi realizado em documentos elaborados
por ela mesma, que servem como confissão.
Assim, mantenho a omissão de receita advinda da atividade rural aferida em R$
3.141.260,00.
No tocante à infração tipificada como dedução indevida de despesas da atividade
rural (R$ 1.642.377,85), apesar de reconhecer derivar parcialmente de equívocos
cometidos na escrituração, alega que grande parcela (R$ 1.417.054,17) decorreria
da aquisição da Fazenda Anhumas, datada de 17/10/2008, mas paga de forma
parcelada nos anos de 2008, 2010 a 2012.
Defende que se o Autuante tivesse recomposto o resultado da atividade rural
conforme se deu o pagamento da Fazenda Anhumas constataria recolhimento a
maior e não tributo a recolher.
Primeiramente, é fundamental esclarecer que após a edição do art 2o da Lei no
8.134, de 27 de dezembro de 1990, adotou-se o regime de caixa na tributação das
pessoas físicas para fins de imposto de renda, ou seja, aquele que toma em
consideração as receitas e despesas tendo em vista o efetivo pagamento ou
recebimento.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do
ajuste estabelecido no art. 11.
A própria regulamentação deste imposto, tratada pelo Decreto no 3.000, de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda (RIR), não inova neste diapasão.
Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do
imposto de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil
ou profissão(Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172,
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
20
de 25 de outubro de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991, art. 4o).
§ 1o São também contribuintes as pessoas físicas que perceberem
rendimentos de bens de que tenham a posse como se lhes pertencessem,
de acordo com a legislação em vigor (Decreto-Lei no 5.844, de 23 de
setembro de 1943, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 45).
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 2o).
A doutrina pátria é unânime na adoção desta sistemática para a pessoa natural
em virtude da ausência de contabilidade. Tomamos a liberdade de reproduzir
trecho do livro “O Imposto de Renda Pessoa Física e sua cobrança nas execuções
trabalhistas” de Paulo Roberto Coimbra Silva:
“Neste sentido, no caso de pessoas naturais, somente a entrega efetiva de
recursos ao beneficiário ou o depósito do numerário em instituição
financeira em conta de sua titularidade ou por ele manipulável são fatos
aptos a atrair a incidência do imposto.”
E a tributação incidente sobre rendimentos advindos do exercício da atividade
rural não é exceção ao Regime de Caixa como bem elucida diversos julgados
provindos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Acórdão no 2102-003.050 ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO DO RESULTADO.
REGIME DE CAIXA.
Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o regime de caixa,
devendo ser consideradas as receitas recebidas e as despesas pagas em
relação a cada ano-calendário.
Acórdão no 104-23.664 ATIVIDADE RURAL - APURAÇÃO DO RESULTADO -
REGIME DE CAIXA -Na apuração do resultado da atividade rural prevalece o
regime de caixa, devendo ser consideradas as receitas recebidas e as
despesas pagas em cada período de apuração.
Desta forma, vez que o auto de infração em análise trata do ano-calendário 2008,
não é razoável ou legal se cogitar da apuração de reflexos em anos seguintes para
estabelecimento do quantum a pagar, afinal, aqui não se trata de avaliar
compensações efetuadas pelo contribuinte.
De outro turno, nota-se que a Autoridade Tributária apropriou o pagamento da
Fazenda Anhumas à medida em que efetivamente se deu, em perfeita
consonância ao Regime de Caixa, como se depreende do trecho compilado do
item 4.3.5 do Relatório Fiscal:
4.3.5. DEDUÇÃO A MAIOR DE DISPÊNDIOS COM BENFEITORIAS ADQUIRIDAS
COM A FAZENDA ANHUMAS Primeiramente é importante mencionar que o
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
21
art. 4o, §2o, da Lei no 8.023/1990 dispõe que os investimentos são
considerados despesas da atividade rural no mês do efetivo pagamento.
...
Todavia, os R$ 36.960.000,00, constantes na escritura pública de aquisição
da Fazenda Anhumas, não foram pagos integralmente no anocalendário
2008. Conforme comprovado pelo Sr. OSVALDO BENEDITO GONÇALVES e
corroborado pela empresa ITA MERCANTIL LTDA, no ano-calendário 2008
foram pagos R$ 19.960.000,00 (R$ 300.000,00 + R$ 19.660.000,00) relativos
à aquisição da Fazenda Anhumas (terra nua + benfeitorias).
Assim, para se apurar o valor das benfeitorias dedutíveis na atividade rural
do ano-calendário 2008, será necessário efetuar um cálculo proporcional,
conforme demonstrado na tabela abaixo:
...
Em virtude do disposto no art. 4o, §2o, da Lei no 8.023/1990, somente a
parcela de R$16.535.430,83 é passível de dedução como despesa de custeio
ou investimento da atividade rural do ano-calendário 2008.
Diante deste cenário, entendo não existirem correções a serem providenciadas no
lançamento em exame.
[...]
A impugnação ataca a quebra de sigilo de pessoa não fiscalizada, qual seja, a Sra
Fátima Aparecida Crepaldi Gonçalves, esposa do sujeito passivo, que se teria dado
via emissão equivocada de Requisição sobre Movimentação Financeira (RMF).
Logo, restaria configurada a nulidade desta parte do lançamento. Critica ainda a
apuração mensal do acréscimo patrimonial não aplicável à atividade rural de
apuração anual.
Primeiramente, cabe esclarecer que as Requisições de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF) realizadas durante o Procedimento Fiscal
identificaram o próprio fiscalizado, e não sua esposa como pressupõe o
interessado (fls 1021-1029 e 1030-1040), e é inconteste que sobre ele havia
fiscalização legitimamente instaurada como exige o art. 6o da Lei Complementar
no 105, de 2001, não havendo que se falar em quebra de sigilo bancário ou
ilicitude de provas assim obtidas.
Observa-se ainda que o próprio contribuinte em atendimento a intimações
diversas já havia colocado à disposição do Fisco informações financeiras
envolvendo seu cônjuge, tais como os extratos bancários de fls 717-724. Em
verdade, conclui-se que seria impossível agir de maneira distinta, diante do fato
de as contas apresentarem titularidade conjunta.
Diante deste cenário, creio ser oportuno trazer à baila os termos da Solução de
Consulta Interna Cosit no 46, de 26 de setembro de 2008, que ao tratar do tema
concluiu que na hipótese de conta conjunta a mesma RMF emitida para um
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
22
contribuinte transfere o sigilo dos demais titulares sendo despiciendo realizar um
nova RMF.
11.1. Em relação ao sigilo bancário em caso de conta conjunta, os arts. 2o e
3o, § 5o, do Decreto no 3.724, de 2001, com a redação dada pelo Decreto no
6.140, de 30 de abril de 2007, assim dispõe:
Art.1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no
105, de 10 de janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela
Secretaria da Receita Federal e seus agentes, de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e das entidades a elas
equiparadas, em conformidade com o art. 1o, §§1o e 2o, da mencionada Lei,
bem assim estabelece procedimentos para preservar o sigilo das
informações obtidas.
Art.2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil serão
executados, em nome desta, pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil e somente terão início por força de ordem específica denominada
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído mediante ato da
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pelo Decreto no
6.104, de 2007).
(...)§2o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de
procedimento fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
(...)§4o O Secretário da Receita Federal do Brasil estabelecerá os modelos e
as informações constantes do MPF, os prazos para sua execução, as
autoridades fiscais competentes para sua expedição, bem como demais
hipóteses de dispensa ou situações em que seja necessário o início do
procedimento antes da expedição do MPF, nos casos em que haja risco aos
interesses da Fazenda Nacional.
(Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
§5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor
ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente
poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis. (Redação dada pelo
Decreto no 6.104, de 2007).
§6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de seus
administradores, garantirá o pleno e inviolável exercício das atribuições do
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
23
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela execução do
procedimento fiscal. (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de 2007).
(...)Art.4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF. (Redação dada pelo Decreto
no 6.104, de 2007).
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante
documento denominado Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF)e será dirigida, conforme o caso, ao:
(...)IV – gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, necessárias
à execução do MPF.
(...) (grifei)11.2. Como se pode inferir do dispositivo legal, a transferência do
sigilo bancário do contribuinte em processo de fiscalização estende-se aos
demais titulares sem a necessidade de novo RMF quando forem
indispensáveis aos exames de documentos, livros e registros de instituições
financeiras ou de entidades a ela equiparadas.
11.3. Com a RMF emitida para determinado contribuinte titular de conta
corrente mantida em conjunto, poderão ser intimados os demais titulares
da conta corrente sem a necessidade de abertura de uma nova RMF.
Nesta diapasão, não configurada nenhuma das hipóteses de nulidade contidas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e verificado o cumprimento de
formalidades mínimas hábeis a resguardar a segurança jurídica do fiscalizado e
regularidade da Fiscalização, concluo por afastar a preliminar de nulidade.
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
No tocante ao critério de apuração do acréscimo patrimonial, igualmente entendo
não existir necessidade de reparo no lançamento em exame, pois com o advento
da Lei no 7.713, de 1988, a omissão de rendimentos embasada na presunção legal
de acréscimo patrimonial a descoberto passou a ser apurada mensalmente,
conforme disposto nos arts. 2o e 3o:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
24
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em
dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também
entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
Possível concluir que a partir de 1o de janeiro de 1989, estabeleceu a lei que,
muito embora seja o fato gerador do imposto de renda complexivo, restando
perfeito em 31/12 do ano-calendário, tal imposto é devido mensalmente pelas
pessoas físicas, à medida que os rendimentos e ganhos de capital são percebidos.
Ressalte-se que mesmo os métodos indiretos de apuração de renda e proventos,
tal como a variação patrimonial a descoberto, não são excetuados. Nesse sentido
veio a regulamentação esclarecedora do art. 55, inciso XIII, do Decreto no 3.000,
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713,
de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §
3o, inciso I):
(...)XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado
pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente
na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será
acrescido ao valor dos rendimentos tributáveis na declaração de
rendimentos, submetendo-se à aplicação das alíquotas constantes da
tabela progressiva de que trata o art. 86.
Logo, não há que se falar em apuração anual de acréscimo patrimonial a
descoberto, ainda que se insiram no Demonstrativo de Apuração do Acréscimo
proventos oriundos do exercício de atividade rural. São inúmeros os julgados
provindos do CARF a ratificar a apuração mensal aplicada pelo Autuante.
Acórdão no 2402-006.023 NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento se observados os requisitos
formais do artigo 10 do decreto 70.235/76 e ausente qualquer das
circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma.
...
PATRIMÔNIO A DESCOBERTO. PERÍODO DE APURAÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
Não há incompatibilidade entre o exercício da atividade rural com a
sistemática de apuração de bases de calculo mensais para a infração de
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
25
acréscimo patrimonial a descoberto, quando não se tem identificada, por
esse procedimento, a natureza do rendimento presumidamente omitido.
Acórdão no 9202-003.687 IRPF ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte pode ser levantada através de fluxo
financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as aplicações de
recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos
patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal, conforme
interpretação sistemática dos enunciados das Leis nos 7.713/88 e 8.134/90.
Tal sistemática não é incompatível com o exercício da atividade rural pelo
contribuinte.
Acórdão no 2102-003.134 ...
IRPF. RECEITA TRIBUTADA.
A receita da atividade rural, em relação à parcela tributada, atrai a
incidência da norma cogente, sendo racionalmente necessário que a
mesma seja observada no cálculo da APD, tornando sua inclusão
obrigatória. O art. 5o da Lei n.o 8.023/1990, preceitua que é opção do
contribuinte, do resultado da atividade rural, tributar vinte por cento da
receita bruta no ano-base.
Assim, concluo que o demonstrativo de fl. 42 demonstra perfeita consonância
com a metodologia legalmente definida como exige o art. 142, Parágrafo Único da
Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário acional (CTN), não havendo nulidade
aparente a ser deflagrada.
[...]
O recorrente reclama da tributação de dispêndio da ordem de R$ 4.540.000,00,
aduzindo que parte foi computada em duplicidade (R$ 2.000.000,00) e que o
restante foi emprestado e devolvido no curso de 2008 (R$ 2.240.000,00).
No tocante a possível cômputo em duplicidade do montante de R$ 2.000.000,00
não o vislumbro. Como explicou o Autuante, foi realizada pelo contribuinte uma
aplicação em VGBL para sua esposa mediante depósito de parte de quatro
cheques administrativos de no 703.991, 703.995, 703.996 e 703.998 recebidos
pela venda das Fazendas Europa e Itaporã na instituição bancária Bradesco S/A no
mês de outubro/2008 (ver item 5 do Relatório de Atividade Fiscal).
Posteriormente, houve resgate deste seguro em dezembro daquele ano-
calendário (considerado como origem na coluna 05 pelo montante de R$
2.034.265,53 como esclarece Observação à fl 43) e reinvestimento parcial no
mesmo mês (R$ 2.030.000,00 – coluna 07).
Destaca-se a seguir trechos do Relatório Fiscal sobre o tratamento do fato:
4.1.2. DISPÊNDIOS DE RECURSOS ...
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
26
Quanto à aplicação, em 10/2008, de R$ 2.000.000,00 no plano de
previdência BRADVIDA PREV RESG-PGBL V15 PLUS em nome da esposa do
contribuinte fiscalizado, o mesmo foi informado na “COLUNA 10 –
Dispêndios Pagos com Ch Administr.”.
...
COLUNA 10 - Dispêndios Pagos com Ch Administr.
Nesta coluna estão informados outros dispêndios do Sr. OSVALDO
BENEDITO GONÇALVES que foram pagos por meio de cheques
administrativos recebidos pela alienação da Fazenda Europa e Fazenda
Itaporã (todos os cheques administrativos recebidos foram listados no
subitem “COLUNA 9 - Valores Pagos pela Aquisição da Fazenda Anhumas”
deste relatório).
Conforme informação prestada pelo Sr. OSVALDO BENEDITO GONÇALVES e
corroborada pelo Banco Bradesco S/A (em atendimento à RMF no
0812200.2012.00024-7), os cheques administrativos listados a seguir foram
entregues à citada instituição financeira (o total de R$ 2.297.118,24 consta
na Fita Detalhe de Caixa): [...].
Do total de R$ 2.297.118,24, R$ 2.000.000,00 foram aplicados em plano de
previdência em nome da esposa do contribuinte fiscalizado, R$ 210.470,13 foram
depositados em dinheiro na conta bancária no 6443-2 e o restante,
possivelmente, sacado em dinheiro. Assim, somente R$ 2.000.000,00 devem ser
considerados como dispêndio em 06/10/2008.
[...]
Todos estes fluxos financeiros encontram-se, pois, devidamente espelhados como
origens ou aplicações de recursos em demonstrativo próprio, não se registrando,
até a presente data, tributação em excesso.
Com relação ao recurso da ordem de R$ 2.540.000,00, este igualmente derivou da
alienação das Fazendas Europa e Itaporã pelo contribuinte, tendo-os recebido na
forma de dois cheques administrativos de no 703.993 e 703.994 emitidos pela
empresa Pradaria Agroflorestal Ltda e restam computados como origem em
outubro de 2008 à coluna 5 – Outras Origens de Recursos do demonstrativo (fls.
18, 19 e 42). No entanto, no mesmo mês, foi registrada também sua saída como
dispêndio (coluna 10 – dispêndios pagos com ch administrativo), haja vista ter
sido transferido para terceiro (Sr Cláudio Luiz Casagrande)conforme apontaram
Fita Detalhe de Caixa apresentada pelo Bradesco S/A e diligências realizadas a
contribuintes com nomes homônimos.
Explicou o contribuinte que R$ 300.000,00 foram usados como sinal e princípio de
pagamento da propriedade Fazenda Anhumas (registrado como aplicação na
coluna 8 – Valores Pagos pela Aquisição da Fazenda Anhumas) e R$ 2.240.000,00
foi emprestado e pago no mesmo ano-calendário. Inclusive, pediu retificação do
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
27
valor informado como DINHEIRO EM ESPÉCIE – GUARDADAS EM COFRE em
31/12/2008 (fl 1084) para que ali passasse a constar R$ 2.240.000,00, exatamente
o valor que defendia como devolvido pelo Sr Cláudio Luiz Casagrande.
Como exaustivamente esclarecido ao recorrente, não se pôde considerar a
devolução do empréstimo como origem naquele demonstrativo por não existir
documentos hábeis a darem suporte à citada operação de mútuo. Destaco abaixo
trechos dos itens 4.1.3 e seguintes do Relatório de Atividade Fiscal que trataram
do tema.
...
Na mesma resposta, o contribuinte fiscalizado solicitou que, nos cálculos
efetuados pela fiscalização, fosse reduzido o montante de dinheiro
disponível em espécie informado sob a rubrica “DINHEIRO EM ESPECIE -
GUARDADAS EM COFRES”, em 31/12/2008, constante na Declaração de
Bens da DIRPF/2009. Os motivos apresentados pelo Sr. OSVALDO BENEDITO
GONÇALVES estão apresentados abaixo:
a) nos cálculos efetuados pela fiscalização, não foi considerado como
origem de recursos o valor de R$ 2.240.000,00 que teria sido recebido do
Sr. CLÁUDIO LUIZ CASAGRANDE no período de 07/10/2008 a 31/12/2008 e
b) o valor de R$ 2.240.000,00, mencionado acima, comporia o montante de
R$4.535.390,00 informado, em 31/12/2008, na Declaração de Bens da
DIRPF/2009 sob a rubrica “DINHEIRO EM ESPECIE - GUARDADAS EM
COFRES”.
...
Quanto à solicitação de redução do montante do dinheiro em espécie
disponível em 31/12/2008, informado na Declaração de Bens da
DIRPF/2009 sob a rubrica “DINHEIRO EM ESPÉCIE - GUARDADAS EM
COFRES”, convém prestar os seguintes esclarecimentos.
O art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dispõe que o
início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. Tendo em vista que o Sr. OSVALDO BENEDITO
GONÇALVES tomou ciência do início da fiscalização em 14/12/2011, conclui-
se que não é possível, no curso da presente auditoria reduzir o montante
relativo a dinheiro em espécie guardado em cofres em 31/12/2008, salvo
obviamente, se o mesmo comprovasse, por meio de documento hábil e
idôneo, o saldo disponível em cofres em 31/12/2008 (o que não foi
comprovado, mas apenas alegado pelo contribuinte).
Ainda, na DIRPF/2009 do contribuinte fiscalizado, não consta qualquer
informação de que o saldo de dinheiro em espécie, informado na
Declaração de Bens sob a rubrica “DINHEIRO EM ESPÉCIE - GUARDADAS EM
COFRES”, estaria vinculado ao recebimento de qualquer quantia
proveniente do Sr.
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
28
CLÁUDIO LUIZ CASAGRANDE. Na realidade, na DIRPF/2009 do contribuinte
fiscalizado, não consta qualquer tipo de operação/transação que teria
ocorrido entre este e o Sr. CLÁUDIO LUIZ CASAGRANDE no ano-calendário
2008.
...
Ocorre que, de acordo com a jurisprudência administrativa (exemplos
citados a seguir), os valores espontaneamente declarados pelo
contribuinte, em sua Declaração de Ajuste Anual, a título de dinheiro
disponível em espécie no final de um ano-calendário, devem ser
considerados como origem de recursos no ano calendário subseqüente,
“salvo prova inconteste em contrário, produzida pela autoridade lançadora,
no sentido da inexistência dos numerários quando do término dos anos-
calendário em que foram declarados”.
...
4.1.4. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE R$ 2.240.000,00
QUE TERIAM SIDO ENTREGUES PELO SR. CLÁUDIO LUIZ CASAGRANDE Neste
tópico será demonstrado que nenhum documento hábil e idôneo foi
apresentado para comprovar que o contribuinte fiscalizado teria recebido
R$ 2.240.000,00 do Sr. CLÁUDIO LUIZ CASAGRANDE no período de
07/10/2008 a 31/12/2008.
...
4.1.5. MOTIVOS PELOS QUAIS OS R$ 2.240.000,00 NÃO FORAM
CONSIDERADOS COMO ORIGEM DE RECURSOS ...
Continuando, em 07/10/2008, os cheques administrativos listados abaixo,
recebidos pelo Sr. OSVALDO BENEDITO GONÇALVES na alienação da
Fazenda Europa e da Fazenda Itaporã (vide item 4.1.2., subitem “COLUNA 9
-Valores Pagos pela Aquisição da Fazenda Anhumas”), foram depositados
na conta bancária do Sr. CLÁUDIO LUIZ CASAGRANDE.
...
Assim, considerando que, tanto nas DIRPF/2009 (original e retificadora) do
contribuinte fiscalizado quanto na DIRPF/2009 do Sr. CLÁUDIO LUIZ
CASAGRANDE, não constou qualquer informação relativa a operações que
eventualmente teriam ocorrido entre as duas pessoas físicas (exemplos:
empréstimo; mútuo; doação etc).
Considerando que, em resposta datada de 23/11/2012, o contribuinte
fiscalizado informou que "Não houve a celebração de contrato escrito de
mútuo ou de empréstimo vinculado à entrega dos R$ 2.240.000,00, cuja
garantia foi representada por cheques posteriormente restituídos".
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
29
Considerando que, em resposta datada de 07/01/2013, o Sr. CLÁUDIO LUIZ
CASAGRANDE informou que não foi elaborado qualquer documento escrito
que estaria vinculado aos R$ 2.240.000,00 que teriam sido entregues por
este ao contribuinte fiscalizado no período de 07/10/2008 a 31/12/2008.
E considerando, principalmente, que não ficou comprovado que os R$
2.240.000,00 tenham saído do patrimônio do Sr. CLÁUDIO LUIZ
CASAGRANDE e tenham ingressado no patrimônio do Sr. OSVALDO
BENEDITO GONÇALVES no período de 07/10/2008 a 31/12/2008.
Conclui-se pela necessidade de não considerar o valor de R$ 2.240.000,00
como origem de recursos do Sr. OSVALDO BENEDITO GONÇALVES por falta
de comprovação do efetivo recebimento desta quantia.
Ao nosso sentir, esta parte do lançamento se tornou realidade frente ao insucesso
do contribuinte em se desvencilhar do ônus probatório atribuído pela inversão da
presunção legal. Como dito anteriormente não consta dos autos, mesmo em sede
de defesa, qualquer instrumento particular a dar forma à operação de mútuo,
tampouco informação da operação em Declaração de Ajuste Anual dos envolvidos
ou mesmo comprovantes bancários de devolução do numerário ao recorrente.
Destaque-se que o Fisco intimou e reintimou os envolvidos com intuito de obter
elemento de prova hábil a firmar a data e o valor da operação, dados
imprescindíveis para a consignação da devolução do empréstimo como fonte de
recursos na análise da variação patrimonial, em vão. Diga-se que o recorrente
sequer informou o nome do beneficiário do mútuo, havendo a necessidade de
intimar três contribuintes com o mesmo nome para identificar o beneficiário dos
cheques.
Diante deste contexto, impossível não recorrer à jurisprudência emanada do
Colegiado Administrativo, a qual se firmou mansa e pacificamente no sentido de
não acolher as alegações de empréstimos não acompanhadas das provas que
irrefutavelmente demonstrem a transferência do efetivo numerário.
Acórdão no 102-46120 NORMAS PROCESSUAIS - PROVA - MÚTUO - O
evento econômico de referência expresso em documento apresentado
como prova, deve estar em harmonia com os demais que constituíram o
suporte fático para incidência do tributo. O empréstimo do tipo mútuo
requer suporte em instrumento contratual, revestido das formalidades
intrínsecas e extrínsecas previstas na lei e a comprovação da efetiva
entrega de seu objeto.
Acórdão no 106-13763 EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO - MÚTUO - A
alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir
acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência dos
numerários emprestados, não bastando a simples apresentação do
contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações de bens do credor e
do devedor.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
30
Acórdão no 106-13763 EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao
contribuinte a comprovação mediante cópia do contrato de mútuo, cheque,
comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou
outro meio hábil e idôneo admitido em direito, da efetiva transferência dos
recursos, coincidente em datas e valores, tanto na concessão como por
ocasião do recebimento do empréstimo, não sendo suficiente a
apresentação apenas de recibo ou nota promissória.
Acórdão no 102-46559 EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - Cabe ao
contribuinte a comprovação mediante cópia do contrato de mútuo, cheque,
comprovante de depósito bancário ou do extrato da conta corrente ou
outro meio admitido em direito, da efetiva transferência dos recursos,
tanto na concessão como por ocasião do recebimento do empréstimo.
Inaceitável a prova de empréstimo consignado apenas na declaração de
rendimentos apresentada tempestivamente pelo contribuinte, sem
comprovação, com documentos hábeis e idôneos, da efetiva transferência
do numerário, coincidentes em datas e valores.
Acórdão no 104-21094 EMPRÉSTIMO - COMPROVAÇÃO - A alegação da
existência de empréstimo realizado com terceiro, pessoa física ou jurídica,
deve vir acompanhada de provas inequívocas do efetivo ingresso dos
respectivos recursos. Inaceitável a alegação de empréstimo feita sem a
necessária e indispensável comprovação da efetiva transferência.
Sem dúvida, não é admissível pela legislação, jurisprudência ou mesmo pela
dinâmica das transações cotidianas o curso forçado da moeda por contas
bancárias.
Todavia, o fato de determinada transação ser realizada em espécie não a isenta
de ser provada a contento, ainda que por via indireta, indiciária, com escopo de
subsidiar a pretensão do autor e a formação do convencimento do julgador.
Por fim, cabe lembrar que os recursos mantidos em espécie, informados em
Declaração Anual de Ajuste e não questionados pelas Autoridades Tributárias, tal
como ocorreu no presente caso, podem ser considerados como origem nos
Demonstrativos de Evolução Patrimonial do ano subseqüente à sua informação,
como bem elucida a ementa in verbis.
Acórdão no 9202-002.066 IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA -
IRPF Exercício: 2003 IRPF - ACRESCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO -
SALDO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. Somente podem ser
considerados como saldo de recursos de um ano- calendário para o
subseqüente os valores consignados na declaração de bens apresentada
antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada
pelo contribuinte. Recurso especial provido.
No caso em tela, o aproveitamento não resta configurado, pois este saldo de
Dinheiro em Espécie não existia em 31/12/2007 como asseverado à fl 1084, e
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.282 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720348/2013-92
31
aquele informado como existente em 31/12/2008 será aproveitado em 2009, em
pretensa apuração fiscal, ano este não tratado pela lide.
Neste diapasão, concluo não existir acertos a serem providenciados no
lançamento no que concerne à apuração de acréscimo patrimonial a descoberto.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1349
DF CARF MF
Original